Tribunal: TJES
Processo: 5002108-07.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002108-07.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINA GIMENEZ PIMENTEL
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002108-07.2022.8.08.0014

RECORRENTE: KARINA GIMENEZ PIMENTEL

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, IX, CRFB/88. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

RELATÓRIO

Em síntese, pugna a parte autora pela declaração de nulidade da contratação temporária estabelecida entre as partes, objetivando a condenação do réu ao pagamento das parcelas de FGTS não depositadas.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais uma vez que a parte autora não pode se beneficiar da própria torpeza, tendo usufruído de cargo público em regime de designação temporária.

A recorrente aduz que laborou como auxiliar administrativo na Secretaria de Estado da Saúde no período de 05/11/2018 a 16/03/2022 sob o regime de contratação temporária, com contratos de trabalho sucessiva e imediatamente renovados após o vencimento do contrato anterior. Assim, requer a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenação do recorrido ao pagamento das verbas de FGTS devidas sobre sua remuneração.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a recorrente obteve relação jurídica de trabalho duradoura com a Estado do Espírito Santo, o que, a meu ver, demonstra que os contratos firmados não atendem aos requisitos estabelecidos pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015.

Em que pese a alegação do recorrente pela legalidade das contratações, ao fundamento de que foram realizadas para atendimento de necessidades temporárias, verifica-se que essa tese não restou evidenciada.

Isso porque as contratações temporárias foram realizadas mediante
prorrogações sucessivas, durando 04 (quatro anos) – 05.11.2018 a 04.11.2019; 05.11.2019 a 04.11.2020; 05.11.2020 a 04.05.2021; 06.05.2021 a 30.09.2021; 01.10.2021 a 31.12.2021; 06.05.2021 a 05.03.2022 (Id n° 5239681) – sempre para atuar no cargo de auxiliador administrativo/assistente administrativo junto a Secretária de Estado da Saúde - Hemocentro Regional de Colatina,
o que corrobora a existência de vagas abertas para o cargo e afasta a alegação da excepcionalidade dessas contratações.

Deste modo,
configuradas as sucessivas renovações dos contratos temporários, não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.
E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações em comento não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas. Assim, se mostra devido o pleito relativo ao recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público municipal e o particular,
as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS
. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Nesse âmbito, divirjo da posição adotado pelo juízo sentenciante, entendendo pela procedente dos pedidos exordiais, declarando a nulidade dos contratos em regime de designação temporária firmados entre as partes, com a consequente condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das verbas de FGTS devidas.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade dos contratos administrativos temporários descritos nos autos, além de condenar o recorrido ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS com base na remuneração da recorrente.

A atualização da condenação deverá observar: (i) até dezembro/2021 a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF e Tema 905/STJ); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da Selic mensal, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)